Tribunal: TJSP
Processo: 1039108-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Relação de consumo – Pessoa jurídica vulnerável – Finalismo aprofundado – Jurisprudência do STJ – Operações bancárias praticadas por terceiro na conta corrente da autora – Fraude no dever de segurança – Inexistência de fato do consumidor ou de terceiro – Fortuito interno – Aplicação da Súmula no 479 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Relação de consumo – Pessoa jurídica vulnerável – Finalismo aprofundado – Jurisprudência do STJ – Operações bancárias praticadas por terceiro na conta corrente da autora – Fraude no dever de segurança – Inexistência de fato do consumidor ou de terceiro – Fortuito interno – Aplicação da Súmula no 479 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039108-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado WHY COMIDA DE BOTECO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039108-49.2019.8.26.0100 -Voto no 1418
2
Apelação Cível no 1039108-49.2019.8.26.0100
Apelante: Why Comida de Boteco Ltda. - EPP
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Juiz: Swarai Cervone de Oliveira
Comarca: São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Voto no 1418
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Relação de consumo
Pessoa
jurídica vulnerável Finalismo aprofundado Jurisprudência do
STJ
Operações bancárias praticadas por terceiro na conta
corrente da autora Fraude no dever de segurança Inexistência
de fato do consumidor ou de terceiro
Fortuito interno

Aplicação da Súmula no 479 do STJ Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 162/165), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação indenizatória proposta por Why Comida de Boteco Ltda. EPP em face de Banco
Santander Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
inexigibilidade das contratações realizadas na data de 18.03.2019, na conta corrente
mantida pela autora junto ao requerido, relativamente aos débitos no valor de R$34.472,50,
empréstimo de R$59.600,00, débito de R$42.910,15, débito de R$13.850,88 e resgate
realizado em sua aplicação. Outrossim, condenou o réu a devolver o valor resgatado da
aplicação financeira da autora, bem como os valores indevidamente debitados de sua conta,
com correção monetária desde a data dos fatos e juros moratórios de 1% desde a citação.
Quanto à sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 170/180), aduzindo, em síntese, que a
empresa autora é titular de conta corrente e utiliza com frequência o sistema de internet
banking empresarial. Nesse contexto, acrescenta que não identificou indícios de invasão
dos dados da autora e que as operações questionadas foram realizadas mediante o uso de
código token e digitação de senha pessoal. Dessa forma, conclui que houve culpa exclusiva
da autora e que as operações são válidas.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 181/182 e 228/229).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 190/218).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039108-49.2019.8.26.0100 -Voto no 1418
3
Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora alega que, no dia
18.03.2019, seu representante constatou a impossibilidade de acesso à conta bancária da
empresa. Ao diligenciar junto à agência, sobreveio ao seu conhecimento que houve a
realização de operações bancárias não autorizadas: empréstimo no valor de R$59.600,00 e
débitos que totalizam o montante de R$94.223,59 (fl. 3).
Após discorrer acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, requereu a condenação do réu ao ressarcimento dos valores debitados, ao
cancelamento do contrato de empréstimo e ao pagamento de indenização no valor do dobro
da quantia debitada em sua conta corrente (fl. 17).
Indeferida a tutela de urgência (fl. 71), o apelante apresentou contestação
(fls. 76/84). Na peça de defesa, a instituição financeira argumentou que as operações foram
realizadas mediante uso de senha e-token, de responsabilidade da recorrente. Dessa forma,
verberou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que afasta a caracterização de
fortuito externo. Assim, pleiteou a improcedência dos pedidos.
Por derradeiro, a apelada apresentou réplica (fls. 145/160) e sobreveio
sentença (fls. 162/165).
O recurso não comporta provimento.
À luz dessas considerações fáticas, cumpre observar que, embora seja
pessoa jurídica e utilize a conta corrente em suas atividades inerentes à sua atividade
econômica, é inelutável a inferência de que se trata de relação de consumo, haja vista a
inequívoca vulnerabilidade da apelada e a teoria finalista aprofundada.
Deveras, do cotejo das alegações das partes, do extrato bancário e da
negativa do apelado em relação ao ressarcimento solicitado, dessume-se a verossimilhança
das alegações da recorrida.
Dessa forma, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Nesse sentido, sobreleva acrescentar, por oportuno, que a situação fática
deve ser interpretada com fundamento na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo,
por meio de raciocínio que leve em conta a situação em sua completude, a fim de verificar
a dinâmica fática.
Convém destacar a vulnerabilidade informacional e técnica do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039108-49.2019.8.26.0100 -Voto no 1418
4
(BENJAMIN, Antonio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe.
Manual de Direito do Consumidor, 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009, p. 73) que, diante das circunstâncias descritas, teve seus ativos
financeiros acessados e utilizados por terceiro.
Outrossim, não há elementos que revelem que a apelada repassou sua senha
para terceiros, nem tampouco que efetuou efetivamente as transferências e firmado o
contrato de empréstimo. Ademais, malgrado tenha afirmado que a apelante tenha realizado
as operações bancárias fato não comprovado o apelante não logrou êxito em demonstrar
o destinatário de tais valores nem, tampouco anexou prova documental referente ao
propalado empréstimo.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que as operações impugnadas (fl. 39)
discrepam do volume de gastos e de transferências da empresa apelada, o que justificaria
maior controle da segurança das operações financeiras.
Além disso, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o local exato
onde houve o acesso da conta corrente da apelada e de demonstrar a higidez das operações,
tanto que sequer esclareceu os destinatários dos pagamentos e se havia operação análoga
em meses anteriores, haja vista que os débitos foram descritos como “pagamento de
salário” (fls. 33 e 40).
Com efeito, como é cediço, segundo a súmula no 479 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
das operações bancárias”.
Com espeque no dever de segurança, ínsito à responsabilidade objetiva
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo:
Atlas, 2012, p. 155), emerge o dever do fornecedor de evitar fraudes ou artifícios lesivos às
movimentações financeiras de seus clientes, o que restou descumprido.
Nesse contexto, importa anotar a relevância da adoção de medidas
preventivas, no âmbito do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade civil
contemporânea (cf. LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da
Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 24 e ss.; LEVY, Daniel de
Andrade. Responsabilidade civil: De um Direito dos Danos a um Direito das Condutas
Lesivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039108-49.2019.8.26.0100 -Voto no 1418
5
Neste sentido, tais fatos revelam inoperância do apelante no tratamento das
informações e da segurança nas operações de seus clientes, intrínsecos à sua cadeia de
serviço, afastando a hipótese de fato de terceiro (art. 14, §3o, II, do CDC), restando
delineado o denominado fortuito interno ínsito à sua atividade de risco.
A propósito, importa transcrever o entendimento doutrinário em situações
deste jaez:
“Com o crescente aumento dos usos e práticas digitais, crescem também, de
modo correspondente, as fraudes e golpes. Os bancos investem
progressivamente recursos tentando evitá-las, mas nem sempre conseguem.
A linha hermenêutica, na matéria, é muito clara: qualquer que seja a fraude
praticada por terceiro, o banco deverá indenizar o cliente prejudicado por
ela, a menos que lhe prove a culpa exclusiva. É inadmissível a invocação da
excludente de fato de terceiro na hipótese. Os riscos do negócio são de
responsabilidade das instituições financeiras. Aliás, não só na Internet, como
também quaisquer outras fraudes que lesem consumidores e estejam
vinculadas aos riscos relacionados de sua atividade. Aí se incluem, por
exemplo, a compensação de cheques em valor superior àquele da emissão,
mesmo nas hipóteses em que o título tenha sido objeto de sofisticada
adulteração por terceiro” (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe
Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de responsabilidade
civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1294).

Dessa forma, correta a observação do magistrado a quo:
“Conforme se pode observar do extrato acostado à fl. 40, as
transferências/pagamentos e contratações foram realizadas num único dia
(aquele mesmo em que a autora não estava conseguindo acesso à sua própria
conta), em valores e formas não condizentes com a formalidade dos atos
realizados pela autora em sua conta, o que se pode observar pelo restante
dos extratos acostados.
Os valores descontados da conta da autora foram utilizados para 'pagamento
de salários', não tendo o réu não demonstrado qualquer relação da autora
com as contas para as quais encaminhados os montantes, ou que tenha
realizado transferências idênticas/parecidas anteriormente, caracterizando-
se, portanto, efetiva falha na prestação do serviço” (fl. 163).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a sucumbência
recursal, majoro a verba honorária para o montante de 12% do valor da condenação (art.
85, §11o, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator